Tribunal: STJ
Processo: 0804879-57.2025.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103557 - RO(2025/0423271-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAILEY NASCIMENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
AUTORIZAÇÃO
DE
SAÍDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a deficiência de
fundamentação (
. A mera citação do enunciado no
Súmula n. 284/STF)
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: efa7fe63-034b-4868-b1b4-463ff690d478

Documento eletrônico VDA54671775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: efa7fe63-034b-4868-b1b4-463ff690d478

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103557 - RO(2025/0423271-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RAILEY NASCIMENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
SEMIABERTO
COM
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
AUTORIZAÇÃO
DE
SAÍDA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a deficiência de
fundamentação (
. A mera citação do enunciado no
Súmula n. 284/STF)
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RAILEY NASCIMENTO DE
ALMEIDA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, assim ementado:
EMENTA: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO COM MONITORAÇÃO
Documento eletrônico VDA54672094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 7d4c933a-62fc-424d-9b0f-99d882117a6b

ELETRÔNICA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FREQUENTAR
CULTOS RELIGIOSOS. INCOMPATIBILIDADE COM AS REGRAS DO
REGIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto
contra decisão que indeferiu pedido de autorização para saída de apenado,
em regime semiaberto com monitoração eletrônica, com a finalidade de
frequentar cultos religiosos em horários noturnos e em dias de folga. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber
se a garantia constitucional à liberdade religiosa e o direito à assistência
religiosa conferem ao apenado o direito subjetivo de se ausentar de seu
domicílio em horários de recolhimento para participar de cultos externos. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime semiaberto impõe, por sua natureza, a
obrigação de recolhimento noturno e nos dias de folga, não se
compatibilizando com saídas regulares para eventos religiosos. 4. O
monitoramento eletrônico não transforma o regime semiaberto em aberto,
tampouco autoriza flexibilizações não previstas em lei. 5. A assistência
religiosa deve ocorrer de forma compatível com as limitações do regime, não
podendo ser exercida de modo a comprometer o conteúdo punitivo da
pena. 6. A invocação ao princípio da irretroatividade não se aplica, pois a
vedação já constava da sistemática anterior à
7.
Lei no 13.964/2019.
Portarias administrativas locais não possuem força normativa para alterar as
regras da Lei de Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em
execução penal desprovido. Tese de julgamento: “O direito à liberdade
religiosa e à assistência espiritual não autoriza, por si só, a saída de
apenado em regime semiaberto domiciliar para frequentar cultos religiosos
externos em horários de recolhimento, sendo necessária a compatibilização
com as normas da execução penal”.

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 140/148
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF)
. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s)
fundamento(s).
Com efeito, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
Documento eletrônico VDA54672094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 7d4c933a-62fc-424d-9b0f-99d882117a6b

relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:08
Código de Controle do Documento: 7d4c933a-62fc-424d-9b0f-99d882117a6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423271-7
AREsp 3.103.557 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08048795720258220000 40001726320208220007 8048795720258220000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAILEY NASCIMENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Monitoração Eletrônica
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAILEY NASCIMENTO DE ALMEIDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485212254461515@
2025/0423271-7 - AREsp 3103557 Petição : 2026/0014015-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:54:49
Código de Controle do Documento: C5A60AE7-86A9-4474-B003-0557F58AA29B